Tribunal: STF
Processo: RE 1119218
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Consigno, preliminarmente, que em 20 de agosto de 2021 proferi decisão mediante a qual determinei a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041do CPC, considerando que a matéria impugnada no apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo coincidia com a julgada no RE 1.231.242 RG, Ministro Luiz Fux –Tema n. 1.114 (eDoc 9).



    Ato contínuo, em juízo positivo de retratação, o Colegiado de origem julgou improcedente a ação proposta pelo particular. Eis a ementa (eDoc 24): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de improcedência da ação. Julgamento RE nº 1.231.242/SP, Tema nº 1.114, STF, DJe 19.11.2020. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Acórdão alterado. Improcedência da ação. 



    Após a oposição e rejeição dos embargos de declaração (eDoc 25, fls. 5/17, e eDoc 29), Lucas Braga Peres, ora agravante, interpôs recurso extraordinário (eDoc 31), cujo seguimento foi negado pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça bandeirante, à justificativa de ter o Colegiado julgador adotado o entendimento firmado no RE 1.231.242 RG – Tema n. 1.114 (eDoc 38).



    Face a tal decisão, interpôs-se este agravo, forte no art. 1.042 e seguintes do Código de Processo Civil (eDoc 43).



    É o relatório. DECIDO.



    É manifesto o não cabimento do presente agravo em recurso extraordinário.



    Destaco, desde logo, que é desinfluente a alegação do agravante no sentido de que “apesar da sabida a vinculação do julgado ao Leading Case RE nº 1231242 (Tema nº 1.114/STF), a pretensão exarada pautou-se exclusivamente quanto a coisa julgada material formada - relativamente à condenação imposta à FESP ao adicional por local de exercício (ALE)”.



    Tal o cenário, consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que, aplicando tema de repercussão geral, denega seguimento ao apelo extremo.



    Referido ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator